Tribunal: STF
Processo: ARE 1529646
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegação de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado. Inexistência. Pretensão de rediscussão da matéria já decidida nos termos da jurisprudência desta Corte. Encerramento de recuperação judicial de empresa pelo cumprimento do plano e perda de objeto. Acórdão impugnado que apresente fundamentação suficiente. Incidência do tema 660-RG. Ausente a demonstração de identidade fática entre o caso com os precedentes vinculantes dos temas 90 e 1.232 da repercussão geral. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Opostos embargos de declaração em face de acórdão formalizado pela Segunda Turma desta Corte, que negou provimento ao agravo regimental e manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por entender suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, nos termos do tema 339-RG, bem como pela incidência ao caso do que decidido por esta Corte no tema 660-RG.



    2. A decisão assentou ainda que, para dissentir do acórdão recorrido, que afirmou que a presente recuperação judicial se encontra em tramitação há mais de dez anos e que não estão mais subsistentes elementos que justifiquem a prorrogação do processo, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas na presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    5. Não houve obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, pois a matéria tratada nos autos foi adequadamente apreciada, nos termos dos temas 339, 660, bem como diante da incidência da Súmula 279.



    6. Ademais, não restou demostrada a identidade fática entre o caso e os precedentes vinculantes dos temas 90 e 1.232 da repercussão geral, motivo pelo qual não se justifica o sobrestamento do feito.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.